Tribunal: TJMT
Processo: 1015181-12.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015181-12.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARLON BARBOSA LOPES - CPF: 078.134.181-74 (APELADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.413.651-04 (APELADO), REGINALDO MORAIS PEREIRA - CPF: 865.731.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL - CPF: 030.382.021-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON BARBOSA LOPES - CPF: 078.134.181-74 (APELANTE), PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.413.651-04 (APELANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0046-36 (VÍTIMA), THULLIO WENDER NASCIMENTO COSTA - CPF: 036.641.671-55 (VÍTIMA), DEBORAH REINA NALIN - CPF: 621.396.811-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos réus
,
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Os apelantes foram condenados pelos crimes de roubo majorado, tentativa de roubo, receptação e falsidade ideológica, com penas fixadas em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 6 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, respectivamente. O Ministério Público requer o reconhecimento da majorante de restrição de liberdade das vítimas, enquanto os réus pleiteiam: a) a
revaloração
das circunstâncias judiciais, com redução da pena-base

e
,
b) a absolvição de Marlon Barbosa pelo crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o tempo de restrição de liberdade das vítimas configura a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal
e,

(
ii
) estabelecer se a dosimetria da
pena foi aplicada corretamente, bem como se há provas suficientes para a condenação de Marlon Barbosa pelo crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A majorante de restrição de liberdade não se aplica quando o cerceamento da liberdade das vítimas é limitado ao tempo necessário à consumação do delito de roubo, inexistindo evidência de sofrimento anormal ou violência exacerbada.

4.
A valoração das circunstâncias judiciais, como o concurso de agentes e o emprego de arma branca, na primeira fase da dosimetria da pena, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, pois reflete a gravidade concreta do crime, sem configurar
bis in idem.

5.
A fração de aumento aplicada pelo magistrado na dosimetria encontra-se fundamentada, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.
Quanto ao crime de receptação, a posse de veículo de origem ilícita, sem justificativa plausível, atrai a presunção de dolo e a inversão do ônus da prova, conforme entendimento consolidado. A ausência de elementos que comprovem desconhecimento da origem criminosa do bem justifica a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“
A majorante de restrição de liberdade exige comprovação de cerceamento significativo e autônomo da liberdade das vítimas, superior ao tempo necessário à consumação do roubo
”
.

“
A posse injustificada de bem de origem ilícita autoriza a responsabilização penal pelo crime de receptação, invertendo o ônus da prova
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 157, § 2o, incisos II, V e VII, § 2o-A, inciso I; art. 180,
caput
; art. 307; art. 14, inciso II.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015181-12.2023.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARLON BARBOSA LOPES, PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MARLON BARBOSA LOPES, PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso
s
de apelação
interpostos

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos
réus
Marlon Barbosa Lopes e Patrick Ricardo Oliveira de Souza,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao julgar parcialmente procedente a denúncia, condenou
os últimos
pelos crimes de roubo majorado, tentativa de roubo, receptação e falsidade ideológica.

As
reprimendas
foram fixadas da seguinte forma:

-
Marlon Barbosa Lopes:5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa. Absolvido do crime de receptação dolosa da mochila pertencente à vítima Deborah Reina
Nalin
;

-
Patrick Ricardo Oliveira de Souza
:
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

O Ministério Público
postula pelo
reconhecimento da majorante de restrição de liberdade da vítima.

Os apelantes
sustentam

a)
o
afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime ou, caso mantida, que seja reduzida a pena-base para próximo ao mínimo legal, aplicando-se fração de 1/6 (um sexto);

b) A absolvição do apelante Marlon quanto ao crime de receptação, por ausência de provas suficientes.

Em
suas respectivas
contrarrazões
, cada parte

pugnou
pelo não provimento
do apelo
adversário.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça também exarou parecer pelo desprovimento do
s dois
recurso
s

de apelação
.

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s

são
próprio
s
, tempestivo
s
e regularmente processado
s
, estando
preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos
de admissibilidade, razão pela qual dele
s
conheço.

Assim, p
asso a julgar o mérito recursal.

Do recurso interposto pelo Ministério Público

Conforme relatado na exordial acusatória, no dia 30 de agosto de 2023, na cidade de Cuiabá/MT, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e arma branca (faca de cabo artesanal), e em concurso de pessoas, tentaram subtrair diversos bens da loja comercial
Martinello
, incluindo aparelhos celulares, relógios e dinheiro em espécie, avaliados em aproximadamente R$ 30.000,00.

O
s apelantes
também
foram acusados de receptação de um veículo VW Gol G6, placas QBW-0026, produto de crime anterior, e de outros objetos pertencentes à vítima Deborah Reina
Nalin
.

Também foi imputado ao recorrente Patrick o crime de falsidade ideológica, por ter fornecido identidade falsa aos policiais no momento de sua prisão.

Após a regular instrução criminal, o juízo de origem
condenou os denunciados como incursos nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos II, V e VII, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II; artigo 180, caput; e artigo 307, todos do Código Penal.

A pena imposta ao recorrente Marlon Barbosa Lopes foi de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 dias-multa.

Quanto a Patrick Ricardo Oliveira de Souza, foi-lhe aplicada a pena de 6 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto e 23 dias-multa.

O
Parquet
busca o reconhecimento da majorante de restrição da liberdade das vítimas, argumentando que estas permaneceram trancadas no local do crime até a chegada da Polícia Militar, o que configuraria cerceamento de liberdade por tempo juridicamente relevante.

Para melhor compreender a questão posta, co
laciono
a fundamentação utilizada pelo magistrado para afastar a causa de aumento de restrição de liberdade:

“[...]
Por outro lado, verifico que a causa de aumento descrita no inciso V, do § 2o do art. 157 do referido Estatuto (restrição da liberdade da vítima) não foi cabalmente comprovada, na medida em que, apesar de existir menção de que funcionárias do estabelecimento vítima teriam sido aprisionadas em um banheiro/sala do local, o fato é que não há sequer qualquer menção quanto ao tempo em que elas permanecerem com suas liberdades restritas, já que nenhuma das colaboradoras do estabelecimento foi ouvida durante a persecução criminal, situação que, considerando que a comunicação do roubo à polícia militar foi quase que no mesmo instante em que iniciada a ação criminosa, pelo que se pode inferir do acervo probatório existente, tanto que os réus foram presos ainda dentro do estabelecimento e sem que conseguissem levar consigo os objetos que haviam separado, não há como afirmar que a restrição da liberdade das funcionárias do estabelecimento alvo da ação delitiva tenha superado o tempo necessário para que os implicados efetivassem o
roubo, de modo que a causa de aumento em exame merece ser afastada.
[...]”
(id.
239515947
)

Infere-se que
as vítimas foram libertadas em curto período, não tendo sido submetidas a sofrimento anormal ou violência exacerbada
.

T
anto é
,
que os apelantes foram presos ainda dentro do estabelecimento comercial vitimado
.

Como se sabe
,
para configuração de tal majorante,
exige
-se
que a restrição da liberdade seja superior ao tempo necessário para a
consumação
do delito, o que não restou evidenciado nos autos.

A propósito, consoante jurisprudência desta Corte Estadual, “
a
majorante de restrição de liberdade prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal não se configura quando a vítima permanece em poder dos agentes apenas pelo tempo estritamente necessário à consumação do delito de roubo”

(N.U 0025556-65.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

De acordo com o disposto no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, a pena do crime de roubo será majorada quando houver a restrição da liberdade da vítima.
No entanto, a aplicação dessa majorante deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

Por essa razão, a
majorante não deve ser aplicada indiscriminadamente, sob pena de desvirtuar sua finalidade, que é punir de forma mais grave condutas em que a liberdade da vítima é restringida de maneira significativa e autônoma
.

O
delito
de roubo, por
essência
, já envolve um
certo
constrangimento à liberdade da vítima, ainda que
seja
momentâneo
e apenas
como meio de garantir o sucesso da subtração.

Assim, q
uando a restrição de liberdade
for
insignificante
e limitada ao tempo necessário para a execução do roubo, não configura uma violação autônoma da liberdade individual
, a afastar, com isso, a incidência da
major
a
nte
em questão.

A aplicação da majorante deve observar o princípio da proporcionalidade, que exige equilíbrio entre a gravidade do fato e a punição imposta.

Aplicar a majorante em situações nas quais a restrição é limitada ao momento do roubo significaria punir o agente duplamente pelo mesmo comportamento, violando o princípio do
n
on
bis in idem
.

Posto is
t
o, é inviável o acolhimento da pretensão ministerial, pelo que deve ser desprovido seu apelo.

Do recurso defensivo

Da dosagem da pena

Os apelantes argumentam que o acréscimo da pena-base foi
equivocado.

O juízo, com relação aos dois apelantes, negativou a circunstância dos crimes, sob o fundamento que o delito ocorreu em concurso de agentes e com emprego de arma branca.

Em razão do roubo ter sido triplamente majorado, essas duas circunstâncias majorantes foram utilizad
a
s na primeira fase dosimétrica da pena,
ao passo que o emprego de arma de fogo foi aplicado como causa de aumento, na última fase da dosimetria.

Em que pese a irresignação defensiva,
a utilização do concurso de agentes e do emprego de arma branca como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria é plenamente válida e encontra respaldo jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça
,
em reiterados julgados, firmou entendimento de que elementos do crime que configuram causas de aumento podem, excepcionalmente, ser utilizados na primeira fase da dosimetria quando demonstrarem maior gravidade concreta da conduta.

Nesse sentido:

“[...]
Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3a fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1a fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases
.
A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria
.
[...]
”
.(
STJ -

HABEAS CORPUS No 463.434 - MT (2018/0201182-1)
, Rel.
MINISTRA LAURITA VAZ
, JULGADO EM 25.11.2020)

Como se vê,
não há
que cogitar em

bis in idem

no caso posto
, pois a valoração inicial não equivale à aplicação formal das majorantes previstas no §2o do art. 157, mas
,
sim
,
ao reconhecimento de aspectos concretos que agravam a culpabilidade do agente.

A utilização da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal)
,
exclusivamente na terceira fase da dosimetria também é juridicamente correta.

Diferentemente do emprego de arma branca, que foi valorado na primeira fase em razão de seu impacto concreto, o uso de arma de fogo possui deve incidir exclusivamente na terceira fase da dosimetria
.

Outrossim, no que atine à fração de aumento utilizado pelo magistrado, verifico que é razoável ao caso e está dentro da proporcionalidade.

Como se sabe,
não há obrigatoriedade de um quantum fixo ou padrão para o aumento da pena-base em decorrência da análise negativa de circunstâncias judiciais, desde que devidamente fundamentado.

De fato, no caso presente, a
fração de aumento utilizada reflete a gravidade das circunstâncias apuradas e não extrapola os limites da razoabilidade,
a denotar
que o magistrado agiu dentro da margem de discricionariedade conferida pelo ordenamento jurídico.

Por tais considerações, tenho
que todos os elementos utilizados na dosimetria da pena estão devidamente justificados, respeitando os critérios legais e jurisprudenciais
, mormente porque
refletiu a gravidade concreta do crime, sem
, contudo,
incorrer em qualquer ilegalidade.

D
o pedido
absolvição pelo crime de receptação

Quanto ao crime de receptação imputado a
o apelante
Marlon Barbosa Lopes, restou comprovado que o recorrente foi flagrado na posse de veículo oriundo de crime anterior.

Assim, e
mbora o apelante tenha alegado desconhecimento da origem ilícita do bem, não apresentou provas que corroborassem
.

Como se sabe, existe uma
presunção de responsabilidade do possuidor de bens de origem criminosa, cabendo-lhe demonstrar as circunstâncias excludentes de ilicitude, o que não ocorreu no caso em
julgamento.

O crime de receptação exige, como elemento subjetivo, o dolo, que é a vontade livre e consciente de adquirir, transportar, ou ocultar bem proveniente de crime.

No caso em análise, embora o réu tenha alegado desconhecer a origem ilícita do veículo, não apresentou provas ou justificativas plausíveis para refutar a presunção de dolo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

A propósito, consoante recentemente firmado por esta Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação no
0000532-32.2012.8.11.0111
, de relatoria do eminente Desembargador Marcos Machado
,

“ a
posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação
."
(
N.U 0000532-32.2012.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Com tais considerações, uma vez comprovada a
materialidade e autoria
delitiva, somada à
ausência de justificativa plausível para a posse do veículo de origem ilícita, restam preenchidos os requisitos legais para a condenação pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal.

Pelo exposto,
conhe
cida a pretensão de reexame dos apelos
, mas, no mérito,
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
S
,
em consonância do Procurador-Geral de Justiça,
mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025